Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603316-50.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
26/07/2023
Número: 0603316-50.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
IZIDORO - PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA IZIDORO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADA)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA IZIDORO (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43665203
26/07/2023
17:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.194

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603316-50.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADA: ELEICAO 2022 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA IZIDORO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA IZIDORO
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
DIVERGÊNCIA DE VALOR DE DESPESA
D E C L A R A D A R E A L I Z A D A C O M
RECURSOS DO FEFC. CONFIGURAÇÃO
D E S O B R A D E C A M P A N H A -
INTELIGÊNCIA DO ART. 50, §5º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019.
OMISSÃO DE LANÇAMENTO DE
D E S P E S A N O S I S T E M A S P C E .
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
I R R E G U L A R I D A D E S
C O M
PERCENTUAIS DIMINUTOS. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E
ANÁLISE DAS CONTAS DE CAMPANHA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A existência de divergência entre os
valores de despesa declarada no
Sistema SPCE, realizada com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Num. 43665203 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617224335000000042625828
Número do documento: 23072617224335000000042625828
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 17:45:04

Campanha (FEFC), e o constante na base
de dados da Justiça Eleitoral, ainda que
em valor irrisório, enseja a devolução da
quantia ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 79 § 1º e 2º da Res. TSE nº
23.607/2019.

2. A identificação de despesa omitida na
prestação de contas somada à
circunstância de que houve pagamento
com recursos que não transitaram pelas
contas específicas de campanha,
configura omissão de despesa e a
utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional nos termos do art.
32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

3. Em face dos percentuais diminutos
das irregularidades apontadas, que não
comprometeram a fiscalização e análise
das contas de campanha, possibilidade
de aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade,
vetores na análise da prestação de
contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 24/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARIA DE LOURDES
OLIVEIRA IZIDORO, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Patriota,
nas Eleições de 2022.

A prestadora apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, a final foi
Num. 43665203 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617224335000000042625828
Número do documento: 23072617224335000000042625828
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 17:45:04

entregue e confirmada tempestivamente em 01/11/2022, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019, e a prestação de contas final retificadora entregue e confirmada em 01/03/2023.

Publicado o edital (ID 43408559), o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão (ID.43431167).

Pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal foi emitido Relatório de Diligências
(ID 43580748), procedida a citação da prestadora para manifestação sobre o relatório, ocorreu a
juntada de procuração aos autos (ID 43590931).

Em Parecer Conclusivo, ID 43596858, a área técnica se manifestou pela aprovação
das contas com ressalvas, em razão das inconformidades verificadas nos itens 8.1 e 8.2,
concernentes de omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral.

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas, ID 43606184, por entender que as
irregularidades apontadas representam percentual diminuto em relação ao total de gastos da
campanha, passíveis de ensejar a anotação de ressalva pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, com a necessidade de devolução de valores
correspondentes ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada MARIA DE LOURDES
OLIVEIRA IZIDORO, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Patriota, nas
Eleições de 2022.

Consoante Extrato da Prestação de Contas Final Retificadora apresentada (ID.
43536400), os recursos utilizados pela candidata na campanha totalizaram R$ 43.000,00,
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, repassados pela Direção
Partidária Estadual.

Já em relação aos gastos eleitorais de campanha, na prestação de contas foram
registrados pagamentos de despesas no valor total de R$ 42.563,12.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalvas, tendo em vista divergência entre os valores de duas despesas registradas no
Num. 43665203 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617224335000000042625828
Número do documento: 23072617224335000000042625828
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 17:45:04

Sistema SPCE e os valores constantes da base de dados da Justiça Eleitoral.

No entendimento da d. Procuradoria Regional Eleitoral a prestação de contas deve
ser aprovada com anotação de ressalva, vez que as irregularidades apontadas no parecer
conclusivo representam percentual diminuto em relação aos gastos totais de campanha, com o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor da despesa realizada com recursos do FEFC e não
comprovada.

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no Parecer Técnico
Conclusivo.

Item 8.1: Diferença entre o valor da despesa declarado na prestação de contas
em exame e a nota fiscal eletrônica emitida pelo prestador

Conforme se depreende do parecer conclusivo, a despesa referente aos serviços
prestados pela empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, de acordo com a
nota fiscal eletrônica emitida, se deu no valor de R$ 5.436,00, porém o valor declarado na
prestação de contas em exame foi de R$ 5.465,99, revelando uma diferença de R$ 29,99:

Com efeito, nos termos do art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as despesas e
receitas devem ser especificadas e coadunar com os respectivos lançamentos nos extratos das
contas bancárias abertas em nome do candidata.

O parecer aponta a omissão de despesa decorrente da divergência de valores entre
o declarado no SPCE e o constante na base da Justiça Eleitoral, no montante de R$29,99. A
omissão de gastos de campanha, por si só, consiste em vício de natureza grave, e dependendo
do percentual da omissão, pode conduzir à desaprovação das contas de campanha.

Contudo, no caso em apreço, o valor de R$ 29,99 representa um percentual de
irregularidade de 0,07% em relação ao total de gastos de campanha, o que enseja a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a desaprovação das contas.

De fato, consoante entendimento da Corte Superior, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em processo de prestações de contas condiciona–se a três
Num. 43665203 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617224335000000042625828
Número do documento: 23072617224335000000042625828
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 17:45:04

requisitos cumulativos: (a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; (b) percentual ou
valor inexpressivo do montante total de irregularidades da campanha; (c) ausência de má–fé da
parte prestadora. (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

Neste sentido é o entendimento da Corte Regional:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

(...)

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente,
inapto a ensejar a desaprovação de contas.

(...)

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data
17/03/2021- acrescidos grifos)

Todavia, verifica-se que a receita única de campanha da candidata consiste de
recursos financeiros provenientes exclusivamente do FECF, tendo sido, portanto, todas as
despesas pagas com recursos públicos.

Deste modo, nos termos do §5º do art. 50 da resolução regente, entende-se que o
valor de R$ 29,99, vez que não utilizado, constitui sobra de campanha que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.

Portanto, a irregularidade apontada enseja a aposição de ressalva apenas, face o
percentual diminuto da irregularidade, devendo o valor de R$ 29,99, ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79 § 1º e 2º da Res. TSE nº 23.607/2019.

Num. 43665203 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617224335000000042625828
Número do documento: 23072617224335000000042625828
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 17:45:04

Item 8.2: Ausência de lançamento de despesa eleitoral no SPCE vinculada à
nota fiscal emitida para o CNPJ do prestador

Trata-se de inconsistência apontada no parecer conclusivo referente à despesa de
campanha no valor de R$ 200,00, conforme Nota Fiscal nº 477662 emitida pelo fornecedor,
porém ausente lançamento do gasto eleitoral na prestação de contas da candidata:

No caso em apreço, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se
reveste de gravidade, na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas,
consistindo não só em omissão de gastos, como também de receitas, vez que houve a emissão
de nota fiscal, cujo pagamento não transitou pela conta específica de campanha e não houve o
cancelamento da nota fiscal por parte do fornecedor, ou ainda, pedido de estorno do valor no
prazo legal.

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. Dessa forma, a localização de despesa de natureza eleitoral, não
informada, custeada com recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta
bancária, implica no reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1º do art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo,
portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim
estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional
p o r
m e i o
d e
G u i a
d e
R e c o l h i m e n t o
d a
u n i ã o
(GRU).

(...)

§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Todavia, no caso em comento, como o valor da despesa não declarado consiste de
um percentual de irregularidade de 0,47% em relação aos gastos totais de campanha,
Num. 43665203 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617224335000000042625828
Número do documento: 23072617224335000000042625828
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 17:45:04

novamente, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade é medida que se
impõe, para aposição de ressalva às contas da candidata, sendo necessária a devolução do valor
ao Tesouro Nacional.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00)
no contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022 – grifos acrescidos)

Deste modo, em relação à irregularidade apontada, permanece a necessidade de
recolhimento do valor de R$ 200,00, nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Por fim, entende-se que a aprovação das contas com aposição de meras ressalvas
é medida consentânea ao caso em análise, ante o percentual diminuto das irregularidades
apontadas nos itens 8.1 e 8.2, vez que permitem o emprego dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade para afastar a desaprovação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por MARIA DE
LOURDES OLIVEIRA IZIDORO, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo
Partido Patriota, nas Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n°
23.607/2019.

b) DETERMINAR à prestadora de contas a devolução da quantia de R$ 29,99
(vinte e nove reais e noventa e nove centavos), correspondente ao recurso oriundo do FEFC,
Num. 43665203 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617224335000000042625828
Número do documento: 23072617224335000000042625828
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 17:45:04

ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da
emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o
trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do §2º da mesmo artigo,
sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.

c) DETERMINAR à prestadora de contas a devolução da quantia de R$ 200,00
(duzentos reais) correspondente à despesa omitida e paga com recursos que não transitaram
pelas contas específicas de campanha, identificados como recursos de origem não identificada,
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da
emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o
trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma
resolução, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603316-50.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA IZIDORO DEPUTADO ESTADUAL -
Advogada da INTERESSADA: DANIELE ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: MARIA DE
LOURDES OLIVEIRA IZIDORO - Advogada da REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG -
PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 24.07.2023

Num. 43665203 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617224335000000042625828
Número do documento: 23072617224335000000042625828
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 17:45:04